Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD. RAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu nova tentativa de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD.
2. Vigora na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a reiteração de diligências consultivas deve decorrer do equilíbrio entre a garantia do direito de satisfação do crédito e os limites da atuação do magistrado, que não pode tomar para si o papel destinado ao exequente, nem permitir a promoção de medidas desnecessárias, em afronta à celeridade e à economia processual. Por conseguinte, a repetição de diligências somente deve subsistir quando amparada pelo princípio da razoabilidade.
3. In casu, a última consulta ao sistema ocorreu há mais de cinco anos, sendo razoável o deferimento de nova consulta.
4. Recurso conhecido e provido.